Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708175-51.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DELSON CADO DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. 1. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, e não configurado caso fortuito ou força maior, deverá responder pelos prejuízos que der causa, permitindo à parte lesada pedir a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução imediata de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive a comissão de corretagem. 2. Em se tratando de rescisão por inadimplemento do vendedor, o termo final para indenização por lucros cessantes é a data da rescisão judicial do contrato. 3. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu dos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJSP, quanto à definição do termo final da indenização por perdas e danos e por lucros cessantes. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria a turma julgadora local dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (id 28223001, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012